Tribunal: TJDFT
Processo: 0710124-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR, ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido impetrado anterior habeas corpus em favor do paciente, cuja ordem foi denegada.

2. Não se mostra desproporcional a prisão, porquanto o feito se mostra complexo, a teor do decidido em anterior habeas corpus, bem como considerando-se a análise dos crimes praticados e a situação de reiteração delitiva do paciente.

3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.